Tribunal: STF
Processo: ARE 1461225
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DESÍDIA NO TRABALHO DOS ADVOGADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “Ação de cobrança de honorários advocatícios e reconvenção em que se objetiva a apuração de responsabilidade civil da sociedade de advogados. Contrato de prestação de serviços. Revogação do mandato antes do encerramento do processo. Extinção do contrato de prestação de serviços advocatícios por resilição sem culpa do mandatário. O mandante deve arcar com o pagamento dos serviços até quando se deram. Irrelevância da existência de cláusula "ad exitum". Prova técnica bem elaborada. Arbitramento com base no laudo pericial. Correção monetária desde a rescisão antecipada do contrato. Pedido reconvencional improcedente, não constatada a existência de erro grosseiro, culpa ou dolo do profissional. Sentença mantida. Honorários - majorados. Recurso improvido” (doc. 34)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, verbis:



    “Embargos de Declaração. Acolhimento para afastar a prescrição trienal da pretensão reconvencional, bem como para afastar o pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé. No mais, reconhecimento da inocorrência de qualquer das hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC. Embargos de Pirelli Pneus Ltda rejeitados. Acolhidos os de L. Coelho e J Morello Advogados Associados” (doc. 42)



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, XXIX; 111-A, §3º; 114, I; 93, IX, todos da Constituição Federal (doc. 55). Preliminarmente, sustenta que não se pode admitir que o Tribunal de Justiça de São Paulo adentre ao mérito do Recurso Extraordinário e que seu Presidente, a quem compete somente o juízo de admissibilidade, não cabe afirmar se a decisão recorrida padece ou não do erro apontado no recurso da Agravante. 



    No mérito, afirma que em ação trabalhista movida em face da ora recorrente, não foi arguida a prescrição quinquenal das verbas rescisórias pelo escritório agravado, o que gerou um prejuízo de mais de dois milhões à Pirelli, o qual deve ser ressarcido pelo agravado. Assim, nas palavras do recorrente:



    “Compete a Justiça Comum neste caso, partindo do pressuposto que a prescrição quinquenal das verbas rescisórias não foi arguida nas instancias ordinárias pelo Escritório Agravado - conforme decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho - não interpretar de modo diferente tal conclusão (...)”



    Quanto à prova pericial, sustenta a invalidade da convicção do perito judicial que “não poderia o perito fazer emissão de juízo de valor explícito na causa”.



    Com fundamento em tais argumentos, sustenta que o acórdão recorrido flexibilizou uma situação fática já agasalhada pelo manto da coisa julgada e invadiu a competência da Justiça do Trabalho o que indica uma clara invasão de competência e viola os arts. 93, IX; 111-A, §3º, e 114, I da Constituição, bem como a “segurança jurídica referente a coisa julgada material”. Entende que compete a Justiça Comum apenas a análise da responsabilidade civil do escritório de advogados por negligência na condução da causa trabalhista.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta e que encontraria óbice na ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do que decidido no Tema 339.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente, por ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VALOR DE INDENIZAÇÃO – DATA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE – JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. Não resta evidenciada a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o laudo do perito oficial apresentou valor correto para a justa indenização e determinou a inclusão das florestas naturais e as matas nativas, como partes integrantes do solo. Modificar tal entendimento, como pretende o recorrente, implicaria, necessariamente, em revolvimento do material fático-probatório. Incidência da Súmula 07 do STJ. 3. Não prospera a alegada inaplicabilidade do art. 26, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/41, uma vez que o referido artigo dispõe que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Não restou demonstrada a responsabilidade do desapropriante ou a do desapropriado para a demora de 20 anos entre imissão de posse, em favor do INCRA, e a data da avaliação do imóvel desapropriado. 4. Aplica-se o § 1º do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, restou caracterizada a perfeita individualização da propriedade expropriada. Recurso especial conhecido em parte e improvido.’



    6. A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, tem o seu procedimento regulado por meio de legislação infraconstitucional, Lei nº 8.629/93.



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 683.104-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação de bem de domínio municipal pelo Estado de São Paulo. Prescrição do direito de ação. Incidência do Enunciado 119 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Análise de legislação infraconstitucional. Decreto-Lei n. 3.365/41. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 567.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2013)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 5º, XXIV, LV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. DOMÍNIO. LEI 9.871/99 E DECRETO LEI 3.365/41. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria reflexa. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (AI 724.847-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 25/6/2010)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente